Tribunal: TJDFT
Processo: 0725973-20.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de reparação de danos ajuizada em razão de atropelamento ocorrido em via urbana, envolvendo mãe e filha de seis meses de idade.
2. Pedido de indenização por danos morais, materiais (gastos com transporte) e lucros cessantes, decorrentes da impossibilidade de exercer atividade produtiva.
3. Sentença de parcial procedência, com condenação do réu ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais para cada autora e R$ 310,00 por danos materiais, além da fixação de sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) definir se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado; (ii) estabelecer se há direito à indenização por lucros cessantes; e (iii) verificar a adequação da distribuição da sucumbência e dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O acidente é incontroverso e decorreu de manobra de conversão realizada pelo réu, que não adotou cautela diante da presença de pedestres, especialmente mãe com criança no colo.
2. A culpa exclusiva da vítima foi afastada, pois não havia faixa de pedestre próxima e a travessia ocorreu em local de uso habitual por pedestres, conforme previsto no art. 69 do CTB.
3. Pelo que é possível constatar da análise do vídeo do acidente, o réu não realizou qualquer movimento de frenagem, mesmo visualizando a situação de perigo, o que caracteriza imprudência e violação ao art. 28 e art. 29, §2o, do CTB.
4. A jurisprudência reconhece o dever de cautela do condutor mesmo diante de travessia fora da faixa pelo pedestre, fato que, por si só, não é suficiente para afastar a responsabilidade civil.
5. O valor de R$ 2.000,00 por danos morais foi considerado insuficiente, diante da gravidade da situação e da necessidade de função compensatória e pedagógica da indenização.
6. Majorado o valor para R$ 4.000,00 para cada autora.
7. O pedido de lucros cessantes não foi acolhido, por ausência de prova concreta de atividade produtiva e de receitas anteriores, conforme exigência do art. 402 do Código Civil.
8. Mantida a sucumbência recíproca na proporção de 70% para o réu e 30% para as autoras, diante da parcial procedência dos pedidos.
9. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do réu desprovido.
Recurso das autoras parcialmente provido, para majorar o valor da compensação por danos morais.
Tese de julgamento:
"1. A travessia de pedestre fora da faixa, em local habitual e sem sinalização, não afasta a responsabilidade do condutor que não adota cautela necessária.
2. A compensação por danos morais decorrente de atropelamento deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o contexto do evento.
3. Lucros cessantes exigem prova concreta da atividade produtiva e da perda de receita."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 28, art. 29, §2o, art. 69 do CTB
Art. 402 do Código Civil
Art. 85, §2o e §11 do CPC
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 3.039.054/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, DJEN 04/11/2025